Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-70.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Furtos qualificado pela fraude. Uso de documento falso. Consunção. Continuidade. Individualização da pena.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou pelos crimes de furto qualificado pela fraude consumado e tentado e uso de documento falso.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o crime de uso de documento falso deve ser absorvido pelos crimes de furto na modalidade consumada e tentada.
III. Razões de decidir
3. A conduta de apresentar documento falso, sucessivamente, em agências bancárias para transferir e sacar valores de conta corrente, permanecendo com o documento, demonstra que a potencialidade lesiva do documento falso não se esgotou com os crimes de furto, mas apenas com a prisão em flagrante, não sendo admitida a consunção.
4. Na individualização da pena, necessário seja fixada a pena de cada delito – ainda que cometidos em continuidade delitiva -, sobretudo para fins de execução da pena. Ao final, a pena mais grave será acrescida de 1/6 até 2/3, nos termos do art. 71, caput, do CP.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II; art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, e art. 304, c/c art. 297.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1282646, 0707191-80.2019.8.07.0014, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/09/2020.